Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E EXTRATO. PEDIDO INCIDENTAL. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto não seja possível o pedido de exibição de documento pela via ação cautelar, com o advento do CPC/2015, é possível o ajuizamento/processamento dessa pretensão por meio de ação probatória autônoma ou ação cautelar de produção antecipada de prova, independentemente de pedido incidental ou propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 308, do Código do Processo Civil. Precedentes do STJ.
2. Se a ação probatória autônoma mostra-se necessária, útil e adequada para que a Autora se certifique se faz jus, ou não, ao direito de revisão de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 381, III, do CPC, com base no artigo 6.o, V, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o feito se resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.